Tribunal: TJSP
Processo: 0008252-31.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0008252-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ROBSON DAVID PEREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
indeferiram o pedido revisional. v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ
FERNANDO VAGGIONE, ANDRADE SAMPAIO, FIGUEIREDO GONÇALVES,
FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008252-31.2019.8.26.0000 -Voto no 27.997
2
Revisão Criminal no 0008252-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Peticionário: Robson David Pereira dos Santos
Voto no 27.997
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal formulada
por ROBSON DAVID PEREIRA DOS SANTOS, aqui
representado pela Defensoria Pública.
Segundo consta, o peticionário foi
processado e ao final irrecorrivelmente condenado pela prática
do crime previsto no artigo 157, §2o, II, do Código Penal, às
penas de cinco anos e quatro meses de reclusão (em regime
inicial fechado) e pagamento de onze dias-multa.
O feito teve curso perante a 1a Vara da
Comarca de São Paulo (processo 1301/2010).
Sentença condenatória a fls. 80/81,
mantida pelo venerando Acórdão de fls. 110/116, da relatoria
do Desembargador Alexandre Almeida (4a Câmara Criminal
Extraordinária), que negou provimento ao recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008252-31.2019.8.26.0000 -Voto no 27.997
3
O trânsito em julgado para as partes está
certificado a fls. 118.
Postula o peticionário, em síntese,
absolvição do crime por falta de provas. (fls. 11/13v).
Manifestou-se a douta Procuradoria de
Justiça pelo não acolhimento do pedido (fls. 16/18).
É o sucinto relatório.
Voto.
Segundo consta, o peticionário foi
processado e ao final condenado porque, no dia 28 de setembro
de 2008, por volta de 22h30min, na Av. Boturussu, no 1029,
Bairro Ermelino Matarazzo, na cidade de São Paulo, agindo em
concurso com indivíduo desconhecido e mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si a
quantia de R$ 93,00, 09 maços de cigarros marca “Carlton”; 10
maços de cigarros marca “Malboro Vermelho”; 14 maços de
cigarros marca “Malboro Light”; 09 caixas de cigarro marca
“Malboro Vermelho” ; 12 maços de cigarros, marca “Derby
Vermelho”; 03 maços de cigarros marca “Dallas Azul”; 9
unidades de “Trident Herbal”; 02 unidades de “Trident Tutti
Frutti”; 5 unidades de “Trident Morango”; 01 unidade de
“Trident Menta”; 02 unidades de “Trident Hortelã” e 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008252-31.2019.8.26.0000 -Voto no 27.997
4
unidades de “MM Amendoim”, todos pertencentes à empresa-
vítima, “Auto Posto Boturussu”.
Pois bem.
Está o peticionário a propor amplo
reexame de todas as provas acusatórias existentes ao longo da
persecução, tarefa evidentemente incabível em sede de Revisão
Criminal, que, no particular, não pode funcionar como uma
segunda apelação.
O peticionário, interrogado, negou a
autoria deste roubo, embora contra si pesasse acusação de tê-lo
feito outras dezessete vezes, contra o mesmo estabelecimento
comercial (fls. 77).
Porém, o ofendido, Luciano Camilo de
Horário, sob contraditório, descreveu com riqueza de detalhes a
dinâmica dos fatos e ainda reconheceu em juízo o peticionário
como um dos autores do delito, afirmando que, no dia do
ocorrido, ele estava em companhia de outro rapaz. Por fim,
declarou que o peticionário já havia cometido outros roubos no
posto de gasolina (fls. 76).
Dessa forma, não há falar que a
condenação foi proferida contra a evidência dos autos.
Com relação ao cálculo da pena e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0008252-31.2019.8.26.0000 -Voto no 27.997
5
regime prisional, nada há, igualmente, a reparar.
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.
IVO DE ALMEIDA
Relator